Tribunal: TJBA
Processo: 8008832-11.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008832-11.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): JOSE ROSMAN VARJAO ALVES DE ALBUQUERQUE APELADO: BENEDITA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA. TEMA 314/STJ. DESCUMPRIMENTO DO RITO DO ART. 40 DA LEF. O art. 40 da LEF impõe que, na ausência de bens penhoráveis, o processo seja suspenso antes de ser extinto. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8008832-11.2022.8.05.0191, em que figuram como parte recorrente o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e parte recorrida BENEDITA DOS SANTOS SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em PROVER O RECURSO, nos termos do voto do Relator.